Tribunal: TJBA
Processo: 8061149-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061149-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: JOAO PEREIRA BRITO

Advogado(s)
:
ALECIO PEREIRA DE MATOS

ACORDÃO

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela antecipada, determinou a suspensão de descontos de parcelas de R$ 910,00 na conta bancária do agravado
.
O autor, idoso e analfabeto, afirma ter sido induzido a erro ao acreditar que assinava documentos para o recebimento de valores retroativos de sua aposentadoria rural, quando na verdade foi formalizado empréstimo pessoal não solicitado
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A controvérsia reside na legalidade da manutenção da tutela de urgência, verificando se subsistem a probabilidade do direito e o perigo de dano que justifiquem a interrupção das cobranças antes da instrução probatória completa
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.A probabilidade do direito resta configurada pela vulnerabilidade do consumidor (idoso e analfabeto) e pelas graves discrepâncias nas datas de contratação e início dos descontos apuradas em sede de cognição sumária.

4.O perigo de dano é evidente, dado que as retenções incidem sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência do agravado.

5.Inexistindo prova inequívoca da regularidade da contratação neste estágio processual, e sendo a medida reversível, deve prevalecer a proteção ao consumidor.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e não provido.

Tese:
É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em conta bancária de consumidor idoso e analfabeto quando houver indícios contundentes de vício de consentimento ou fraude na contratação, priorizando-se a preservação da verba alimentar em face da reversibilidade da medida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061149-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como agravado JOAO PEREIRA BRITO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01